Tribunal: TJDFT
Processo: 0717070-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a pagar a quantia de R$ 9.258,50 (nove mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior.
2. O fato relevante. Os recorrentes suscitam preliminares de prescrição quinquenal, ausência de interesse de agir e de suspensão do processo para aguardar o desfecho de questão prejudicial em curso no Tribunal de Contas do Distrito Federal, sob o no 502/2023. No mérito, sustentam que decorrente da possibilidade da incorporação da gratificação nos proventos de aposentadoria, a contribuição previdenciária é devida, até que sobrevenha entendimento em sentido contrário definido pelo TCDF. Alegam que, mesmo que confirmada a não incorporação da verba, não há que se falar em restituição dos descontos realizados no contracheque do autor/recorrido. Requerem o acolhimento das preliminares aventadas. No mérito, pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é ou não devida a restituição dos valores descontados sobre a gratificação de atividade de risco, que não incorpora ao benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da prejudicial da prescrição quinquenal. Nesse ponto, verifica-se que a sentença recorrida já reconheceu a prescrição em relação aos valores anteriores a agosto de 2018. Assim, prejudicada a análise.
5. Da preliminar de falta de interesse de agir. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam e o interesse processual, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é a necessidade de ressarcimento dos valores descontados da servidora a título de contribuição previdenciária incidente sobre a GAR, verba essa que não mais incorporaria a sua aposentadoria. Portanto, não há que se falar em impertinência subjetiva, considerando que a recorrida comprova ser servidora em atividade e que houve descontos previdenciários sobre a GAR, sem ressarcimento. Assim, rejeita-se a preliminar.
6. Da preliminar de suspensão do processo para aguardar decisão final naquele em curso perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Verifica-se que há decisão de mérito no processo n. 502/2023, que tramita perante o TCDF, confirmando o entendimento de que a Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, o que afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre a respectiva gratificação. Portanto, afere-se que a existência de processo no âmbito do TCDF, em que se discute a matéria debatida nos autos, não obsta ou condiciona o exercício do direito de ação. Preliminar não acolhida.
7. Na hipótese, em síntese, o recorrido teve direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Risco - GAR, prevista no art. 21 da Lei Distrital 5.184/2013, e no período de 7/2018 a 7/2023 recolheu a contribuição previdenciária com a inclusão na base de cálculo da gratificação aludida, conforme fichas financeiras, ID 67039269.
8. A respeito da incorporação de verbas sem caráter de efetividade aos proventos da servidora, a Constituição Federal em seu art. 39, § 9o, dispõe que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Sobre a composição da base de cálculo da contribuição previdenciária, o Supremo Tribunal Federal -STF, no julgamento do RE 593.068, firmou a tese com repercussão geral n.163, no sentido de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” Logo, considerando que Gratificação de Atividade de Risco -GAR tem natureza propter laborem, não se incorpora à remuneração do servidor por ocasião da aposentadoria e, consequentemente, não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária.
9. No caso em apreço, a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para a servidora, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido. Além disso, é devida a restituição das parcelas descontadas indevidamente, observando-se o prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo Decreto 20.910/32. Precedentes: Acórdãos 1922211, 1900849, 1901556. Logo, é devida a restituição do valor descontado, que não irá retornar ao contribuinte, portanto, irretocável a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
11. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 39, § 9o; Lei Distrital 5.184/2013, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922211, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 16/9/2024; Acordão 1900849, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j: 5/8/2024; Acórdão 1901556, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, j: 2/8/2024.